Tribunal: TJMT
Processo: 1010601-02.2022.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010601-02.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Provas, Liminar]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ROBERTO WYPYCH JUNIOR - CPF: 252.484.649-00 (ADVOGADO), MARCELO AUGUSTO SELLA - CPF: 034.542.109-41 (ADVOGADO), MANOEL DE SOUZA LEITE - CPF: 061.827.559-20 (ADVOGADO), JACKSON MAFFESSONI - CPF: 023.876.249-12 (ADVOGADO), OSMARINA DELLA TORRE BOMBARDI - CPF: 880.498.849-53 (ADVOGADO), RAFAEL LEITE FERREIRA CABRAL - CPF: 007.074.189-17 (ADVOGADO), BRUNO WANDERLEY BROETTO - CPF: 076.934.889-01 (ADVOGADO), MARINA LUIZA WYPYCH GEHLEN - CPF: 058.269.409-48 (ADVOGADO), MICHELL ANTONIO BREDA - CPF: 014.391.751-01 (ADVOGADO), ANTONIO DE SOUZA - CPF: 615.920.561-72 (AGRAVANTE), JEANE SOUSA ALMEIDA - CPF: 014.764.201-90 (AGRAVANTE), PEDRO MUFFATO - CPF: 145.696.559-04 (AGRAVADO), MAIL TEREZINHA BANISKI MUFFATO - CPF: 997.662.569-34 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1010601-02
.2022.8.11.0000 - Sapezal

Agravantes:

Antonio de Souza e outra

Agravados
: Pedro Muffato e outra

E M E N T A

AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO – DEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL – EXPEDIÇÃO DE OFICIOS E OUTRAS PROVAS -

DESNECESSIDADE - JUIZ DESTINATÁRIO DA PROVA – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Ao juiz, enquanto condutor do feito e destinatário direto das provas, é dado avaliar a conveniência da sua produção, sendo-lhe facultado, inclusive, indeferir da diligência quando não verificar elemento que indique a necessidade ou considerar prescindível para a solução da
controvérsia, a teor do que prevê o § 1º do art. 464 do CPC.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1010601-02
.2022.8.11.0000 - Sapezal

Agravantes:

Antônio de Souza e outra

Agravados
: Pedro Muffato e outra

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo Antônio de Souza e outra, em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Sapezal, na ação de interdito proibitório por Pedro Muffato e outra, na decisão de despacho saneador, deferiu o pedido de perícia técnica sobre a área do litigio objeto da lide, nomeou a empresa AXIS Consultoria. Acolheu os embargos declaratórios, saneando a omissão para deferir os benefícios da assistência judiciária gratuita, bem como a intimação dos peritos nomeados para que em 10 (dez) dias informem se persiste o interesse na realização da perícia, consignando que os honorários serão pagos pelo Estado de Mato Grosso, mediante expedição de certidão de crédito a ser oportunamente executada.

Irresignados, os agravantes pugnam pela reforma da decisão, alegando que no saneamento foi apenas deferida a prova pericial, deixando de apreciar o pedido de produção de prova documental, consistente na expedição de ofícios ao INDEA e a empresa “O Painel”, bem como prova testemunhal e o depoimento pessoal.

Os agravados apresentaram a contraminuta (id. 132982180), a agravada pede pelo não conhecimento do recurso, fundamentado na tese de que a decisão agravada não se insere no rol do art. 1.015 do CPC. No mérito, requer o seu desprovimento.

As informações foram prestadas pelo douto magistrado (id. 133011657).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 28 de setembro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1010601-02
.2022.8.11.0000 - Sapezal

Agravantes:

Antonio de Souza e outra

Agravados
: Pedro Muffato e outra

V O T O

Cinge-se dos autos que Pedro Muffato e Mail Terezinha Banniski Muffato a
juizaram ação de interdito proibitório contra Antônio de Souza e Jeane Souza Almeida
,
objetivando a proteção possessória da posse do imóvel denominado Fazenda Água Clara, matriculado sob nº. 3032 do CRI do Município de Sapezal
.

O MM. Juiz
a quo
na decisão de saneamento e organização do processo, apreciou as questões pendentes e as de fato sobre as quais recairá a atividade probatória, considerando quais os pontos controvertidos, bem como a distribuição do ônus da prova. Considerou a necessidade de produção probatória, deferindo o pedido do réu de realização de perícia técnica (id. 71082058). Acolheu os embargos de declaração, para deferir a gratuidade da justiça para os réus (id. 84268108).

Contra essa decisão insurge-se o agravante.

De início, passo a análise de não conhecimento do recurso de agravo de instrumento alegado pelos agravados, sob o argumento de não cabimento já que a decisão não está inserida no rol do artigo 1.015 do CPC.

Observo que a decisão objurgada se refere a instrução probatória, de modo que se enquadra no inciso I, do art. 1.015 do CPC, diante da decisão do STJ, no REsp 1.704.520, sob o rito dos recursos repetitivos, que definiu o conceito de taxatividade mitigada do rol previsto no art. 1.015 do CPC, abrindo caminho para a interposição do recurso em diversas hipóteses além daquelas já listadas expressamente no texto legal.

Desse modo,
rejeito a preliminar

No mérito, como se sabe, o agravo de instrumento constitui recurso
secundum eventum litis
, devendo limitar-se a atacar o que restou decidido pelo ato agravado, cabendo ao relator analisar, unicamente, o acerto ou desacerto da decisão agravada.

Nesse desiderato, tenho que não se evidencia a probabilidade do direito postulado, isto porque, cabe ao juiz, destinatário da prova, avaliar a plausibilidade e conveniência da sua produção, por ser questão afeta ao livre convencimento motivado do magistrado, sendo dado ao juiz indeferir a prova quando constatar a desnecessidade e inutilidade da perícia para solução da controvérsia, a teor do que prevê o § 1º do art. 464 do CPC.

Desta feita, não há que se falar em cerceamento de defesa se o magistrado entendeu pelo deferimento da prova pericial desnecessário à solução da controvérsia a expedição de ofícios ou a colheita de prova oral até o presente momento processual, justificada na decisão, vejamos:

“I – QUESTÕES PROCESSUAIS PENDENTES:
Arguiram os requeridos a preliminar de que a posse exercida sobre área, além de ser legítima, se caracteriza como posse velha, pelo que deveria a demanda ser extinta sem resolução de mérito.

Nesse sentido, verificar-se que a preliminar arguida se confunde com o mérito da demanda, eis que uma das controvérsias reside em quem efetivamente exercia a posse sobre a área litigiosa. Diante disso, a alegação suscitada será oportunamente apreciada, por ocasião da prolação de sentença.

II - QUESTÕES DE FATO SOBRE AS QUAIS RECAIRÁ A ATIVIDADE PROBATÓRIA:
O ponto controvertido da lide reside: i) qual a área efetivamente ocupada pelo demandado; ii) matrícula das áreas ocupadas (3032 ou 2685), bem como suas respectivas divisas e localização; iii) existência de edificações, plantações, reses, maquinários, veículos ou outros bens alocados pelo requerido na propriedade do autor ou da área vizinha pertencente ao município de Sapezal; iv) há quanto tempo o demandado exerce a posse sobre a área litigiosa.

III – DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA:
O ônus da prova será aquele distribuído legalmente nos termos do artigo 373, do NCPC.

IV – DELIMITAÇÃO DAS QUESTÕES DE DIREITO RELEVANTES:
São os mesmos fundamentos jurídicos suscitados pelas partes.

Nesse contexto, considerando a alegações de fato da causa, o que revela a necessidade de produção probatória e prosseguimento do feito para devida instrução
,
DEFIRO
o pedido formulado pelo requerido e, nos termos do art. 465 do NCPC, designo a realização de perícia técnica sobre a área objeto da lide e, para tanto, nomeio a empresa AXIS, Consultoria, Projetos e Engenharia, com sede estabelecida à Rua Mistral, n. 332, Sala 610, Torre A, Bairro Bom Clima, Cuiabá/MT – telefone n. 65 3052-4749 –
e-mail:
contato@axis-cpe.eng.br
.”
(id. 71082058)

A propósito, cito precedentes desta Corte:

“RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS MONITÓRIOS – PROVA PERICIAL – DESNECESSIDADE – CONTRATO COM ENCARGOS PREVIAMENTE AJUSTADOS - CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – PRETENSÃO INVIÁVEL PELA VIA RECURSAL ELEITA – RECURSO NÃO PROVIDO.

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura, omissa ou com erro material (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde restem negligenciados.

É cediço que, ao Juiz, enquanto presidente do feito, compete aferir a conveniência da produção de provas, sendo-lhe facultado, inclusive, o indeferimento da diligência quando não verificar elementos que indiquem sua necessidade, a teor do disposto nos artigos 370 e 371 do CPC.

Em outras palavras, a produção da prova pericial somente deve ser deferida, quando for necessária para a formação do convencimento do magistrado, cabendo a este indeferir as inúteis para o deslinde da controvérsia.

Tratando-se de embargos monitórios, fundados em contrato em que os encargos se encontram previamente ajustados, o instrumento carreado aos autos é suficiente para aferir as bases do negócio, bem como a existência de eventuais ilegalidades dos encargos avençados; circunstância que possibilita o julgamento do processo, sem qualquer prejuízo às partes”.

(
RED N.

1000262-48.2018.8.11.0024, 4ª Câmara de Direito Privado.

Rel. Desa.

Serly Marcondes Alves, J. 23.03.22 - negritei
)

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a decisão guerreada não merece reparo.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO

PROVIMENTO
.

Cuiabá, 28 de setembro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/09/2022